Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714311-39.2021.8.07.0004 RECORRENTE: CARLITO BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, “apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.087/STJ), mostra-se razoável admitir a possibilidade de tal circunstância ser levada em consideração na primeira etapa da dosimetria da pena, diante da facilidade que proporciona ao cometimento do crime” (Acórdão 1769940, 07128711120218070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 3. Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ durante o julgamento do Tema 585, a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, sendo cabível a compensação integral dos respectivos vetores. 4. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena ao acusado reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, sustentando que já cumpriu todas as suas penas anteriores e não se envolveu em novos crimes desde 2021 e que apresenta circunstâncias igualmente favoráveis que justificam a revisão do regime inicial para o semiaberto ou aberto. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ. Defende a redução da pena pecuniária para 10 dias-multa, ao argumento de que a imposição de 14 dias-multa ao menor valor legal não considera o seu bom comportamento atual, tampouco a sua precariedade econômica. Afirma, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelo monitoramento eletrônico (tornozeleira), considerando seu comportamento ressocializado e a baixa periculosidade. Indica, quanto aos assuntos, divergência interpretativa com julgados do STJ. Não elenca, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos ou que teriam sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] Quanto ao regime prisional, merece ser mantido o regime fechado imposto na sentença combatida, não sendo caso de invocação da súmula n. 269 do STJ com vistas a favorecer o réu (“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”). Com efeito, constam da FAP de CARLITO ao menos seis condenações penais definitivas (ID 57415998), caracterizadoras de maus antecedentes e reincidência, além de lhe serem desfavoráveis às circunstâncias do crime. Nesse quadro, ainda que a pena privativa de liberdade não tenha alcançado patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, é fato que a dedicação do réu à prática de atividades criminosas e as graves circunstâncias do delito autorizem a imposição em seu desfavor de regime prisional mais gravoso. Conforme expendido pelo MM. Juiz sentenciante, não estando preenchidos os requisitos previstos no art. 44, III e no art. 77, inciso II, ambos do Código Penal, mostra-se incabível a substituição da pena por restritivas de direitos ou sua suspensão condicional (sursis)” (ID. 58707884). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, quanto à insurgência acerca do regime prisional fixado, também não cabe subir o inconformismo, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não é a hipótese de aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, o qual incide apenas aos casos em que o réu é reincidente, mas apresenta circunstâncias judiciais positivas” (AgRg no HC n. 899.516/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/6/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). No que se refere às teses de redução da pena pecuniária e da substituição da pena privativa de liberdade pelo monitoramento eletrônico, também não cabe subir o inconformismo, pois “o Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado [...] a leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.814.211/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 8/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016